Tribunal: TJMT
Processo: 0008906-87.2019.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008906-87.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS FERREIRA - CPF: 733.067.461-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BASILIO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 536.584.001-10 (VÍTIMA), REJANE LUIZA LODI - CPF: 650.243.891-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA. AUTORIZAÇÃO DO ACUSADO E FLAGRANTE DELITO. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

II.
Questão em discussão

2. Duas questões principais em discussão:

(
I
) a alegação de nulidade da busca domiciliar, por ausência de autorização válida e justa causa para o ingresso policial;

(
II
) a existência de prova suficiente da autoria e materialidade do crime de receptação, justificando a manutenção da condenação.

III.
Razões de decidir

3.
Preliminar de nulidade da busca domiciliar:
Rejeitada. O ingresso dos policiais na residência do apelante foi justificado pela prática de crime de receptação, considerado delito permanente, caracterizando situação de flagrante delito. Além disso, o próprio acusado indicou sua residência e permitiu o acesso dos policiais, afastando qualquer vício de legalidade na diligência.

4.
Prova da autoria e materialidade:
Demonstrada por meio do boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas e policiais, e pelos objetos furtados encontrados na residência do apelante. O comportamento do acusado, adquirindo bens de valor significativo por preço irrisório e sem comprovação de origem, evidencia sua ciência da ilicitude dos bens.

5. A narrativa dos policiais é harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, conforme disposto no Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da condenação pelo crime de receptação.

Tese de julgamento:

O crime de receptação, por ser de natureza permanente, autoriza o ingresso policial em domicílio sem necessidade de ordem judicial, desde que em flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A aquisição de bens por valor inferior ao de mercado, sem comprovação de origem e em circunstâncias suspeitas, caracteriza a ciência da ilicitude, configurando o dolo exigido pelo art. 180,
caput
, do Código Penal.

Depoimentos de policiais, quando corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, XI; CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 1909397/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
11/03/2021; STJ, HC 361.743/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
20/02/2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCOS FERREIRA,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT, que o condenou à pena de
01(um) ano de reclusão, em regime aberto,
pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, bem como, ao pagamento de 10 (
dez
) dias multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito consistente na prestação pecuniária do valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, qual seja, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) a ser destinada ao Conselho da Comunidade da Comarca de Sinop/MT.

Em suas razões recursais (ID. 234381186), o apelante requer
preliminarmente
a ilegalidade da busca e apreensão domiciliar.
No mérito
, pleiteia absolvição por ausência de provas
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 234381188).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID. 240005659).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de maio de 2019, uma guarnição da Policia Militar fazia rondas pelo Bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade de Sinop, quando realizou a abordagem e o reconhecimento do denunciado MARCOS FERREIRA, que dotado de consciência e vontade, adquiriu coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em 01 (uma) churrasqueira elétrica, 01 (um) aspirador de pó e utensílios domésticos (jogos de faca e panelas), avaliados em R$ 1.330,00 (um mil trezentos e trinta reais), pertencente às vítimas Basílio Monteiro de Oliveira e Rejane Luiza Lodi, consoante narrado nos boletins de ocorrência (fls. 10/10-verso e 17/18) e termo de compromisso e avaliação (fl. 36).

Descrição fática

Narra o caderno investigativo que, no dia em questão, uma Guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo Bairro jardim das Oliveiras, nesta cidade de Sinop/MT, q
uando avistou o denunciado MARCOS FERREIRA, fazendo uso de substância análoga a maconha.

Durante a abordagem o denunciado foi reconhecido como sendo a pessoa que estaria em posse de vários objetos furtados em uma chácara no Residencial Talismã'. Por este motivo, os policiais se deslocaram até a sua residência e, no local, foram encontrados os seguintes objetos furtados: 01 (uma) churrasqueira elétrica, 01 (um) aspirador de pó e utensílios domésticos (jogos de faca e panelas), pertencentes a Basílio Monteiro de Oliveira e Rejane Luiza Lodi.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MARCOS FERREIRA, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal. Requer ainda uma vez recebida a presente, seja procedida a citação do acusado para oferta de resposta escrita e para acompanhamento da ação até seu final julgamento, nos termos do rito ordinário do Código de Processo Penal (artigos 394/405), seja ouvida a vítima e testemunhas arroladas, bem como, se realize o regular interrogatório, com posterior condenação. (sic) (id. 234380671 - pág. 08/09)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal
.

PRELIMINAR

(NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

Conforme consta no relatório, o apelante pleiteia, em caráter liminar, a declaração da nulidade das provas resultantes da busca domiciliar, ante a ausência de justa causa e autorização do morador para ingresso no imóvel, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

De acordo com a narrativa apresentada, a Polícia Militar abordou o denunciado Marcos Ferreira em situação de flagrante, enquanto ele fazia uso de substância análoga à maconha. Durante a abordagem, o denunciado foi reconhecido pelos policiais como
sendo
a pessoa que estaria em posse de objetos furtados provenientes de uma chácara no Residencial Talismã. Esses fatos geraram fundada suspeita, corroborada por informações concretas, legitimando a busca domiciliar.

Nesse sentido, ao ser ouvido
,
em juízo
,

o PM Basilio Monteiro de Oliveira, declarou que:

“
(...) na época dos fatos,
furtaram sua chácara, denominada Talismã.
Que estouraram a porta da residência e furtaram alimentos, televisão, aparelho de som, aspirador de pó, utensílios domésticos, entre outros, e em razão disso, registrou o boletim de ocorrência.
Que, após o registro, a guarnição da polícia civil recebeu uma denúncia, de que um rapaz estava vendendo alguns objetos obtidos ilicitamente, ocasião em que se deslocaram até o local informado, no entanto, o indivíduo já havia empreendido fuga
. (...)
Que passado um tempo dessa situação, o declarante estava fazendo rondas no bairro Jardim das Oliveiras, e deparou-se com dois indivíduos fazendo uso de entorpecente em um bar,
oportunidade em que procedeu a abordagem, e que durante o procedimento, um dos indivíduos (o acusado), estava agindo estranhamente,
sendo que em sua busca pessoal, verificaram que se tratava da pessoa que havia furtado sua chácara.

Que foram até a residência atual do acusado, tendo logrado êxito em encontrar os objetos furtados na casa deste.

Que ao questionar o acusado quanto aos objetos furtados, este afirmou que havia comprado os bens de um amigo,
que residia em Alta Floresta/MT, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Que R$ 500,00 (quinhentos reais) não pagava sequer a churrasqueira que havia sido furtada. Que nunca havia visto o acusado em outras ocorrências.

Que recebeu a notícia de que o acusado era o receptador dos objetos furtados, por meio da denúncia feita pela proprietária da residência anterior do réu, de que este estaria tentando pagar seus débitos com a televisão furtada, ocasião em que o acusado, rapidamente, mudou-se para outro local
. Que o acusado confessou que alguns objetos provenientes do furto, estariam em sua nova residência. (sic) (id.)”

Em juízo, o
PM
Maximiciano
Pereira de Jesus
declarou que se recordava que durante a abordagem o acusado estava fazendo uso de entorpecentes, e que o PM Basilio questionou o apelante sobre o furto na sua chácara, que ele respondeu não ser o autor do fato, que apenas teria adquirido os objetos produtos de furto e que teria se disponibilizado para levá-los até sua residência. Por fim, afirmou que o réu permitiu que fizesse a busca em sua residência.

O apelante, durante seu interrogatório judicial, relatou que estava no local informado, mas que não fazia uso de entorpecentes, afirmando que estava apenas ingerindo bebida alcoólica e portava uma carteira de cigarros no bolso. Vejamos:

“(...)
que na data da abordagem policial, estava no local informado nos autos, entretanto, não estava fazendo o uso de entorpecente, que apenas estava bebendo cerveja, e com um maço de cigarro no bolso. Que na época, estava se relacionando com uma moça que morava nas proximidades, que mais tarde, iriam comer carne e beber cerveja. Que estava conversando com alguns rapazes no local, quando a guarnição fez sua abordagem
. (...) Que após os policiais o pressionarem,
revelou onde estava morando, e disse que se quisessem, poderiam adentrar sua residência, sem problemas
. Que ao chegar em sua casa, um dos policiais verificou que havia nesta alguns dos bens furtados, oportunidade em que o levou à delegacia. (...) (sic) (trecho retirado da
sentença id. 234381178)

O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal estabelece que o domicílio é inviolável, salvo em situações de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial. No caso concreto, o crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, é classificado como de natureza permanente, de modo que o flagrante persiste enquanto o agente estiver na posse dos bens ilícitos.

Nesse sentido, a presença dos objetos furtados no interior da residência do acusado caracteriza situação de flagrante delito, justificando o ingresso imediato no imóvel sem a necessidade de autorização judicial prévia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse entendimento:

“(...) 1. A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. (...
) (STJ -
AgRg
no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2021)”

Durante a abordagem, os policiais tinham fundada suspeita da prática delitiva, corroborada pelas declarações da vítima, que reconheceu o acusado como a pessoa que estaria em posse dos objetos furtados. Além disso, o acusado confirmou que havia adquirido os bens de terceiros, demonstrando ciência de sua origem ilícita, o que reforçou a necessidade de busca no local para a obtenção de provas.

O acusado, conforme relato em seu interrogatório judicial, não apenas informou onde residia, mas também autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Esse consentimento, dado sem qualquer evidência de coação ou constrangimento,
v
a
lida
a diligência.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A Defesa pleiteia a absolvição do crime de
receptação por ausência de provas, alegando, em síntese, que não ficou demonstrado nos autos a
prática
do delito pelo apelante.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.
234380671 - pág. 19/20
, 28/30
),
pelo
auto de
apreensão
(id.
234380671 - pág. 32
),
pelo
relatório de investigação (id.
234380671 - pág. 58
)
e declaração da vítima
.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que
terceiro de
boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada no §3º do art. 180 do CP.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, por se referir os aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, em particular no que diz respeito ao crime de receptação, porquanto, não há maiores dificuldades para que o agente oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

Isso porque, uma vez surpreendido com
o
bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que se instaure a dúvida sobre a veracidade do que está falando.

Assim, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do denunciado. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, tod
os os

vícios e
peculiaridades que estão relacionados à descoberta do crime,

a exemplo

do
locus
delicti
, do comportamento

daquele que está sendo acusado e da destinação que ele conferia ao bem
.

No caso em análise, o apelante permanece
u
em silêncio durante o
seu
interrogatório realizado na fase inquisitiva. Entretanto, em juízo, afirmou que adquiriu os bens de um indivíduo que os oferecia à venda em um bar onde se encontrava. Informou ter
pago
o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por uma churrasqueira, uma caixa de som, um conjunto de talheres e um aspirador de pó. Por fim, acrescentou, ainda, que não conhecia o vendedor e que não solicitou nota fiscal.

Em juízo, a vítima Basílio Monteiro de Oliveira declarou que sua chácara havia sido furtada, motivo pelo qual registrou um boletim de ocorrência. Relatou ainda que, após alguns dias, foi informado sobre uma denúncia indicando que um rapaz estaria tentando vender objetos de origem ilícita. Vejamos:

“
(...) na época dos fatos,
furtaram sua chácara, denominada Talismã.
Que estouraram a porta da residência e furtaram alimentos, televisão, aparelho de som, aspirador de pó, utensílios domésticos, entre outros, e em razão disso, registrou o boletim de ocorrência.
Que, após o registro, a guarnição da polícia civil recebeu uma denúncia, de que um rapaz estava vendendo alguns objetos obtidos ilicitamente, ocasião em que se deslocaram até o local informado, no entanto, o indivíduo já havia empreendido fuga
.
Que entrou em contato com alguns colegas policiais civis, e conseguiram as características e identificação pessoal do indivíduo
. Que foi ao encontro da locadora do imóvel no qual o acusado residia, sendo que
esta
lhe confirmou que o acusado queria pagar os aluguéis atrasados com a televisão furtada. Que quando foi até a residência, o acusado já não morava mais no local.
Que passado um tempo dessa situação, o declarante estava fazendo rondas no bairro Jardim das Oliveiras, e deparou-se com dois indivíduos fazendo uso de entorpecente em um bar,
oportunidade em que procedeu a abordagem, e que durante o procedimento, um dos indivíduos (o acusado), estava agindo estranhamente,
sendo que em sua busca pessoal, verificaram que se tratava da pessoa que havia furtado sua chácara.

Que foram até a residência atual do acusado, tendo logrado êxito em encontrar os objetos furtados na casa deste.

Que ao questionar o acusado quanto aos objetos furtados, este afirmou que havia comprado os bens de um amigo,
que residia em Alta Floresta/MT, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Que R$ 500,00 (quinhentos reais) não pagava sequer a churrasqueira que havia sido furtada. Que nunca havia visto o acusado em outras ocorrências.
Que recebeu a notícia de que o acusado era o receptador dos objetos furtados, por meio da denúncia feita pela proprietária da residência anterior do réu, de que este estaria tentando pagar seus débitos com a televisão furtada, ocasião em que o acusado, rapidamente, mudou-se para outro local
. Que o acusado confessou que alguns objetos provenientes do furto, estariam em sua nova residência. (sic) (id.
234381178
)”

O policial militar
Maximiciano
Pereira de Jesus
relatou, em juízo,
que durante a abordagem o acusado estava fazendo uso de entorpecentes, e que o PM Basilio questionou o apelante sobre o furto na sua chácara, que ele respondeu não ser o autor do fato, que apenas teria adquirido os objetos produtos de furto e que teria se disponibilizado para levá-los até sua residência. Por fim, afirmou que o réu permitiu que fizesse a busca em sua residência.

Nesse contexto, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, as provas obtidas durante a investigação mostram-se sólidas e suficientes para embasar a condenação. Destaca-se, especialmente, o depoimento claro e coerente do policial envolvido na ocorrência, cuja narrativa está em perfeita harmonia com os demais elementos de prova, conforme disposto no Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Além disso,
há
relato da vítima Basílio Monteiro de Oliveira e a declaração do policial confirmando que os objetos furtados estavam na posse do apelante. O comportamento do acusado, ao afirmar ter adquirido os itens de um desconhecido em um bar
,
por um valor muito inferior ao de mercado e sem solicitar qualquer comprovação de origem, demonstra sua ciência sobre a natureza ilícita dos bens.

Diante disso
, considerando as evidências reunidas, não há dúvidas de que o apelante cometeu o crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal. Por essa razão, a condenação deve ser mantida, uma vez que os elementos apresentados são suficientes para fundamentar a decisão.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARCOS FERREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025